Tribunal: TJDFT
Processo: 0735266-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735266-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GERALDO ANTUNES EVANGELISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SLU/DF e outros (executados), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n.o 0703630-65.2021.8.07.0018, acolheu a impugnação do agravante e fixou a metodologia de cálculo, nos seguintes termos (ID 136293671 dos autos originais): “Intimado para impugnar o feito, o executado alegou excesso de execução no importe de R$ 4.053,70 (quatro mil e cinquenta e três reais e setenta centavos), apontando o equívoco do exequente ao elaborar os cálculos, conforme peça de ID n. 122094997 e ss. O credor manifestou-se pelo ID n. 122541356 pugnando pela rejeição da impugnação. Os autos foram remetidos à Contadoria do Juízo para manifestação, esta juntada pelo ID n. 135946667. É o relato. DECIDO. Ao manifestar-se a Contadoria Judicial assim dispôs (ID n. 135946667): "Senhor Juiz, Em atendimento ao r. despacho de ID 122590227, esclareço que, no cálculo de ID 115687619 - Pág. 3, o exequente aplicou juros de 0,5% a.m. em todo o período, critério que diverge da Lei no 11.960/2009. Além disso, considerou como termo inicial dos juros os vencimentos de cada parcela, e não a data da citação. O executado entende que deve ser adotada a EC 113/2021, aplicando-se IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e SELIC posteriormente. E que deve ser considerada a data da citação como termo inicial dos juros, e não os vencimentos. Por haver questão jurídica em relação ao critério de atualização, bem como por não constar da sentença expressamente o termo inicial dos juros de mora, suscito dúvidas a esse r. Juízo antes de elaborar os cálculos. À apreciação." Percebe-se pela cota acima transcrita que há controvérsia quanto a metodologia de cálculo. Quanto ao ponto, assiste razão ao SLU/DF. Adentrando no mérito do pedido do DISTRITO FEDERAL, faço rememorar que o C. STJ, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O C. STJ, portanto, entendeu que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. A propósito, o art. 12, II da Lei n. 8.177/91, com a redação dada pela Lei n. 12.703/12, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Desse modo, ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Ainda, os juros de mora devem ser computados da citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada parcela. Assim, a impugnação merece acolhida. DISPOSITIVO Dessa forma, acolho a impugnação do SLU/DF de ID n. para fixar a metodologia de cálculo acima. Fixo o percentual de 10% de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico, qual seja, 10% sobre o excesso a ser apurado pela Contadoria Judicial. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se, além dos parâmetros acima, a decisão de ID n. 116895086 e o reembolso das custas processuais. No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 40454106), afirma que foi acolhida a impugnação do agravante, contudo a decisão incidiu em equívoco no tocante a base de cálculos da SELIX, que deve incidir a partir de 09/12/21. Argumenta que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Argumenta que deve ser concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que pode ser efetuada a expedição de precatório em favor da credora. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja corrigida a base de cálculo para a incidência da SELIC. No ID 140227180 consta ofício do juízo a quo, o qual informou que tomou conhecimento da interposição do recurso, defendeu os critérios adotados para o cálculo da dívida e informou que será aguardado o julgamento do recurso para a expedição do precatório. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao fundamento de que poderá ser expedido precatório para pagamento da dívida, antes do julgamento do presente recurso. Constata-se que o juízo a quo noticiou a esta relatoria, conforme ofício juntado no ID 140227180 - Pág. 2, que aguardará o julgamento do presente recurso para o prosseguimento do feito. Transcrevo, in verbis: “Aguarde-se julgamento do recurso, tendo em vista a necessidade de trânsito em julgado para expedição dos requisitórios” Desse modo, conforme noticiado pelo próprio juízo a quo não haverá a expedição de precatório até o julgamento do presente recurso. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora